Tribunal: TJDFT
Processo: 0752661-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752661-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO LUCAS RODRIGUES DOMINGOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais, ajuizada perante a 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, deferiu nova dilação de prazo ao executado para comprovar a baixa de protesto, nos seguintes termos: “Considerando a petição de ID 257600911, defiro o pedido formulado pela parte executada para conceder o prazo de 10 (dez) dias, a fim de que apresente a certidão cartorária comprovando a baixa do protesto do título CBI/293890661, protocolo no 1529337, protesto no 744945, em nome do exequente. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões, o agravante sustenta que o executado permaneceu inerte por sucessivos meses, apesar de diversas intimações e prazos já concedidos para comprovar a baixa do protesto. Alega que a obrigação foi imposta desde a sentença de 08/01/2025, confirmada pelo TJDFT, e que todos os prazos transcorreram in albis. Afirma que o executado tentou induzir o juízo a erro ao juntar documentos internos (ID 255577655) que indicavam que o protesto “ainda era devido”, em afronta ao título judicial transitado em julgado. Sustenta que a decisão agravada, ao conceder novo prazo, contraria as determinações anteriores, viola as regras da preclusão temporal e consumativa, fomenta a conduta protelatória e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Alega que a multa diária alcança R$ 927.388,41 e que a dilação injustificada perpetua o prejuízo e inviabiliza a satisfação da obrigação. Defende, ainda, que a decisão agravada é incoerente com as decisões IDs 253109731 e 255842448, que já determinavam o cancelamento do protesto independentemente de nova conclusão, caso persistisse a inércia. Requer a concessão da tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada (ID 257691794), de modo a impedir nova dilação de prazo e permitir o prosseguimento da execução da multa e da obrigação de fazer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia consiste em definir se a decisão agravada, ao conceder nova dilação de prazo ao executado para comprovar a baixa do protesto, violou regras de preclusão e comprometeu a efetividade da tutela judicial já consolidada, justificando a concessão da tutela recursal para suspender seus efeitos. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, em relação ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” A sentença exequenda, além de outras questões, determinou que o executado promovesse a baixa do protesto, nos seguintes termos: “Posto isso, declaro o feito extinto, sem resolução de mérito quanto ao pedido para declaração de inexistência do débito relativo às parcelas mencionadas na inicial, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Julgo parcialmente procedentes os demais pedidos para confirmar a tutela antecipada e: a) condenar o réu a formalmente requerer o cancelamento do protesto objeto dos autos, no prazo de 5 dias, a contar da intimação desta, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), devendo arcar com os correlatos emolumentos, como consectário do reconhecimento de que a anotação é indevida. (...)” Em análise sumária, vislumbro que a controvérsia envolve o descumprimento reiterado da obrigação de fazer imposta pela sentença proferida em 08/01/2025, a qual condenou o réu a requerer o cancelamento do protesto no prazo de cinco dias, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00. Contra a sentença, o réu interpôs apelação, recurso que, em regra, é dotado de efeito suspensivo automático (art. 1.012 do CPC). Desse modo, o prazo para cumprimento da obrigação somente se iniciou após o julgamento do recurso. A apelação foi julgada em 13/06/2025, e os embargos de declaração foram apreciados em 15/08/2025, sendo o trânsito em julgado certificado em 08/09/2025. Assim, a princípio, o prazo de 5 para o cumprimento da obrigação de fazer passou a fluir somente após o julgamento da apelação, em razão do efeito suspensivo legal. Até o momento, não houve o cumprimento da obrigação de fazer, de modo que o executado se limita a apresentar pedido de dilação de prazo, sem comprovar o efetivo atendimento à obrigação (ID 257600911, origem). Não obstante o alegado descumprimento da obrigação, a dilação do prazo para a demonstração do cumprimento de sentença não representa gravame ou prejuízo processual. Com efeito, o cumprimento de sentença consiste em baixa de protesto, pleito alcançado por intermédio de sentença com trânsito em julgado. O cumprimento de sentença que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer, quando possível realizar por terceiro, será por essa modalidade cumprido, pois a tal se compatibiliza a natureza da obrigação, conforme previsto no CPC: “Art. 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. Parágrafo único. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado.” O cancelamento de protestos pode ser realizado pelo apontado como credor, mas também pelo devedor ou por qualquer interessado, conforme dispõe a Lei n. 9.492/1997: “Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. § 2o Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. § 3o O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião. § 4o Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado. § 5o O cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por Escrevente autorizado. § 6o Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo.” Desse modo, a multa não Neste sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PASSIVA ENTRE CREDOR E SOCIEDADE DE COBRANÇA POR ELE CONTRADADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROTESTO DE TÍTULO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam alegada pela apelada, em função dos artigos 7o e 25, parágrafo 1o, ambos do CDC, os quais garantem ao consumidor o direito de insurgir-se contra todos aqueles que lhe causaram danos. Além do mais, há responsabilidade passiva entre o credor e a empresa de cobrança por ele contratada. 2. Nos termos do artigo 26 da Lei 9492/97, após a quitação do débito, a baixa do protesto pode ser realizada por qualquer interessado, inclusive, pelo próprio devedor. Para isso, é necessário apenas apresentar o título original e, na hipótese de não possuí-lo, basta a declaração de anuência emitida pelo credor. 3. É inadmissível o dever de indenização por danos morais, quando não houver comprovação de ato ilícito. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1036103, 20160710096815APC, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2017, publicado no DJe: 08/08/2017.)” Desse modo, a demora na baixa do protesto não decorre apenas de negligência do executado, mas também de descaso do próprio exequente. A propósito, a multa não pode se transformar no objetivo principal da execução. Na forma do art. 536, § 1o. do CPC, ela somente se mostra cabível quando necessária para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, atendidos aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que se perca de vista a finalidade coercitiva das astreintes. A princípio, não cabe multa para impor ao devedor de obrigação de fazer aquilo que também era dever do credor. Desse modo, a dilação do prazo para o executado demonstrar o cumprimento da obrigação de promover a baixa de protesto nada representa em relação a multa pretendida pelo exequente, de modo que o ato impugnado não tem conteúdo decisório, com o que falece ao agravante interesse recursal. Neste sentido: “Ementa. Agravo de instrumento. Penhora de imóveis. Pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Despacho de mero expediente. Ausência de carga decisória. Inadmissibilidade do recurso. Artigo 1.001 do CPC. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra despacho proferido no bojo do cumprimento de sentença, concedeu prazo para manifestação do exequente sobre o prosseguimento da hasta pública, observando a existência de hipoteca judiciária anterior sobre os bens e o direito de preferência. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que apenas determinou a manifestação dos exequentes acerca da continuidade do leilão, à vista de hipoteca judicial anterior, possui natureza decisória e pode ser impugnado por agravo de instrumento. III. Razões de decidir. 3. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar o feito, sem decidir nenhuma questão processual nem interferir no mérito do conflito de interesses. 4. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a conceder à parte prazo para manifestar interesse no prosseguimento da expropriação de bens do devedor. 5. Pronunciamento judicial que se limita a conceder prazo para manifestação da parte sobre o prosseguimento de atos executórios, sem deliberar sobre questões de mérito ou processuais controvertidas, não possui natureza de decisão interlocutória, configurando despacho de mero expediente destinado ao impulsionamento processual. 6. Não se verifica prejuízo direto e atual quando o pronunciamento impugnado não decide sobre a preferência creditória e sequer ocorreu o leilão que geraria eventual produto a ser distribuído entre os credores IV. Dispositivo. 7. Agravo de instrumento não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1o a 4o, 1.001 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1898188, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1310882, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 10.12.2020. (Acórdão 2071329, 0708915-88.2024.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.)” Sob o ponto de vista do conteúdo da presente demanda, o resultado pretendido pelo agravante implicaria em, por conta de disputa em razão do atraso de duas prestações de financiamento de veículo, no valor de R$529,00, provocado pelo próprio autor, em um crédito de mais de R$ 900.000,00, o que representaria escandalosa violação ao princípio jurídico que veda o enriquecimento sem causa, a justifica o exame da conduta, na origem, sob o ponto de vista da lealdada processual. Quanto ao pleito em que o agravante pede o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à própria multa, tal não foi objeto de pedido na origem. Desse modo, é inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária. 3. Na hipótese, não há previsão de uma comissão de transição na convenção ou no regimento interno, o que, a princípio, agasalha a alegação de descumprimento das regras condominiais. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.“ (Acórdão 1847027, 07055468620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente o interesse recursal em relação ao primeiro pleito e caracterizada inovação recursal, o agravo de instrumento não se mostra viável. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w